Tribunal: TJES
Processo: 0000549-22.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-22.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO RODRIGUES MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000549-22.2022.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES EVIDENCIADOS NOS AUTOS -

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas nos autos, constitui medida de rigor a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 2. Demonstrado nos autos que a ação delitiva ocorria em frente a uma escola, inviável se mostra o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida, mormente quando evidenciado nos autos a culpabilidade e os antecedentes maculados do réu. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000549-22.2022.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO RODRIGUES MOURA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01 de setembro de 2022, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar se dirigiu ao local determinado e encontrou o denunciado próximo a casa e, ao ser abordado foi localizado no bolso a quantia de R$ 20,00 em espécie.

Ato contínuo, os militares entraram na residência objeto da busca e constaram que havia substâncias ilícitas, sendo essas, 04 (quatro) pedras de sustância análoga a crack e 04 (quatro) buchas de maconha dentro de uma sacola plástica, e em cima de uma das paredes havia uma sacola plástica de pipoca doce, contendo 11 (onze) pedras de substância análoga a crack e 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína, tudo para fins de tráfico.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a manutenção da condenação. Busca ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Pretende ainda, o decote da circunstância judicial da culpabilidade e da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 10/10v, e laudo de exame químico de fls. 103/103v.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Marcos Vinícius Manzoli de Oliveira e Maicon Sousa dos Santos, que na mídia de fls. 124, disseram, em síntese, que procederam a abordagem do réu por meio de mandado de busca e apreensão no imóvel e ali lograram êxito em encontrar os entorpecentes descritos no auto de apreensão.

Destacaram ainda que o serviço de inteligência da polícia já tinha informações de que o réu constantemente entrava e saía da residência com o objetivo de comercializar entorpecentes.

Por fim, informaram que a residência ficava em frente a uma escola.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

Em sua sentença, ao analisar os vetores negativos, o probo magistrado destacou que a culpabilidade restou evidenciada, merecendo grau de reprovação próprio do tipo e os antecedentes criminais são desfavoráveis, haja vista já ter sido o réu condenado anteriormente, por duas vezes, por sentença definitiva, uma condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado e falsa identidade (TJES n° 0029780-26.2014.8.08.0024) e a outra pela prática de tráfico (TJES n° 0013568-90.2015.8.08.0024), conforme consta na certidão acostada à fl. 81.

Portanto, de plano, rechaço o pedido defensivo eis, conforme asseverado, a sentença em sua primeira fase valorou negativamente em desfavor do réu as circunstâncias agravantes da culpabilidade e os seus antecedentes criminais maculados, fazendo com que a pena se afastasse do patamar de partida, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, senão Vejamos:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019).”

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.